Tribunal: TJES
Processo: 5002250-70.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO TARDIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que, em mandado de segurança, manteve a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
), apesar de ter julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2)
A sanção fora aplicada em razão do descumprimento do prazo, fixado em decisão liminar, para a emissão de nova guia de ITBI com base no valor da transação declarado pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento extemporâneo de obrigação de fazer, determinada em provimento judicial, tem o condão de afastar a exigibilidade da multa cominatória consolidada durante o período de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva e visa a assegurar a efetividade das decisões judiciais, tonando-se devida a partir do momento em que se configura o descumprimento da ordem judicial.

5)
O adimplemento posterior da obrigação, ainda que voluntário, não afasta a exigibilidade da multa já consolidada, pois a finalidade da norma é compelir o cumprimento tempestivo e inibir a recalcitrância da parte.

6)
Alegações de ordem administrativa interna, como o volume de trabalho, não constituem justa causa para elidir a responsabilidade da Administração Pública pelo desatendimento de determinação judicial.

7)
O valor fixado a título de
astreintes
(R$ 500,00 diários, limitados a R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, não configurando enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva ao erário.

8)
Ademais, mesmo após a prolação de decisão liminar em 09/04/2024, confirmada em sede de agravo de instrumento em 28/11/2024, sem prévio deferimento de efeito suspensivo, o recorrente cumpriu a obrigação apenas em 11/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória (
astreintes
) é devida desde o momento em que se configura o descumprimento de decisão judicial, sendo o posterior cumprimento da obrigação incapaz de, por si só, afastar a exigibilidade da sanção já consolidada no período de mora.

2. A manutenção da multa, mesmo após o cumprimento da obrigação, é medida que se impõe para garantir a força coercitiva e a efetividade dos provimentos jurisdicionais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5010741-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5017006-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002250-70.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

APELADO: IGOR PORTES BARBOSA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO TARDIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que, em mandado de segurança, manteve a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
), apesar de ter julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2)
A sanção fora aplicada em razão do descumprimento do prazo, fixado em decisão liminar, para a emissão de nova guia de ITBI com base no valor da transação declarado pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento extemporâneo de obrigação de fazer, determinada em provimento judicial, tem o condão de afastar a exigibilidade da multa cominatória consolidada durante o período de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva e visa a assegurar a efetividade das decisões judiciais, tonando-se devida a partir do momento em que se configura o descumprimento da ordem judicial.

5)
O adimplemento posterior da obrigação, ainda que voluntário, não afasta a exigibilidade da multa já consolidada, pois a finalidade da norma é compelir o cumprimento tempestivo e inibir a recalcitrância da parte.

6)
Alegações de ordem administrativa interna, como o volume de trabalho, não constituem justa causa para elidir a responsabilidade da Administração Pública pelo desatendimento de determinação judicial.

7)
O valor fixado a título de
astreintes
(R$ 500,00 diários, limitados a R$ 5.000,00) exsurge razoável e proporcional à obrigação imposta, não configurando enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva ao erário.

8)
Ademais, mesmo após a prolação de decisão liminar em 09/04/2024, confirmada em sede de agravo de instrumento em 28/11/2024, sem prévio deferimento de efeito suspensivo, o recorrente cumpriu a obrigação apenas em 11/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória (
astreintes
) é devida desde o momento em que se configura o descumprimento de decisão judicial, sendo o posterior cumprimento da obrigação incapaz de, por si só, afastar a exigibilidade da sanção já consolidada no período de mora.

2. A manutenção da multa, mesmo após o cumprimento da obrigação, é medida que se impõe para garantir a força coercitiva e a efetividade dos provimentos jurisdicionais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5010741-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5017006-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à manutenção da multa cominatória (
astreintes
) aplicada em desfavor do Município de Anchieta, em razão do cumprimento tardio de decisão liminar que determinara a emissão de guia de ITBI com base de cálculo no valor da transação declarado pelo contribuinte.

O apelante defende a reforma da sentença para afastar a penalidade, ao argumento de que, apesar do atraso, a obrigação fora cumprida voluntariamente, atingindo a finalidade da medida coercitiva e inexistindo má-fé que justifique a sanção.

Pois bem. A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de natureza coercitiva, tendente a assegurar a efetividade das decisões judiciais, compelindo a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.

No caso, a decisão liminar (Id. 15586052) determinou que o Município de Anchieta providenciasse, no prazo de 15 dias, a emissão de guia de ITBI com base de cálculo no valor da transação declarado pelos impetrantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

É incontroverso que o cumprimento da ordem judicial ocorreu de forma extemporânea.

A tese recursal, no entanto, centra-se na alegação de que o adimplemento posterior da obrigação esvaziaria a razão de ser da multa, porquanto a finalidade coercitiva teria sido alcançada.

Todavia, tal argumento não prospera.

A multa cominatória é devida desde o momento em que se configura o descumprimento da decisão judicial, sendo o posterior cumprimento da obrigação incapaz de, por si só, afastar a exigibilidade da sanção já consolidada.

Nesse passo trilha o entendimento desta Corte, a saber:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO . PORTABILIDADE NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE NOVA DÍVIDA SEM CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES . RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A manutenção dos descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, sem a correta prestação do serviço, representa risco de dano de difícil reparação, justificando a concessão da tutela provisória. 7.
As astreintes fixadas em R$ 2 .000,00 por dia, com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão, são proporcionais, considerando o caráter coercitivo e a capacidade econômica da instituição financeira. No entanto, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, limita-se o montante total a R$ 20.000,00. A imposição de astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e a redução excessiva do valor poderia enfraquecer seu caráter coercitivo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para limitar o valor das astreintes a R$ 20.000,00 . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes cometidas por terceiros nas operações bancárias. 2. Em cognição sumária, os elementos indicam a presença de vício de consentimento na contratação, justificando a suspensão dos descontos referentes ao contrato . 3. As astreintes devem ser proporcionais à capacidade econômica da parte e ao caráter coercitivo da medida, sendo lícito limitar o valor total para evitar enriquecimento ilícito. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107417820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA . REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O valor das astreintes pode ser revisado a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, para adequá-lo à proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente. A multa cominatória, de natureza sancionatória-coercitiva, visa garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo imprescindível que seu valor seja significativo para induzir o cumprimento da obrigação, mas sem atingir patamar exorbitante. A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando se tornam excessivas, ainda que já fixadas em sentença transitada em julgado, ressalvando que não se admite revisão sucessiva após redução anterior . No caso concreto, o agravado permaneceu inerte por quase dois anos, sendo legítima a manutenção de astreintes em montante expressivo para penalizar a recalcitrância. Contudo, o valor inicialmente fixado revelou-se desproporcional frente ao direito material reconhecido, justificando sua redução à metade. Necessário estabelecer uma distinção do caso piloto EAREsp nº 1.766 .665-RS em relação ao presente feito, pois, na hipótese vertente, não houve redução do montante em nenhum momento do trâmite processual, podendo o juiz singular fazê-lo na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O valor das astreintes pode ser revisado pelo juízo, em qualquer fase processual, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade coercitiva da sanção . É admissível a redução de astreintes quando o montante acumulado atingir patamar exorbitante, desde que não tenha ocorrido prévia modificação do valor pelo mesmo juízo. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50170069620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025)

Com efeito, a alegação de que o volume de trabalho teria impedido o cumprimento tempestivo da decisão não configura justa causa apta a elidir a responsabilidade da Administração Pública, tratando-se de questão afeta à organização interna do ente municipal, que não pode ser oposta ao administrado como justificativa para o desatendimento de ordem judicial.

O valor da multa diária, fixado em R$ 500,00, e o teto estabelecido em R$ 5.000,00, mostram-se razoáveis e proporcionais à obrigação imposta, não havendo que se falar em excessividade que autorize a intervenção deste Sodalício para modificação.

Ademais, mesmo após a prolação de decisão liminar em
09/04/
2024
, confirmada em sede de agravo de instrumento em
28/11/2024
, sem prévio deferimento de efeito suspensivo, o recorrente cumpriu a obrigação apenas em
11/12/2024
.

Portanto, a sentença que manteve a exigibilidade da multa cominatória, a despeito do cumprimento posterior da obrigação, está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, porquanto
não fixados
honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.